Tribunal: TJMT
Processo: 1006637-26.2021.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006637-26.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SUAIR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 482.376.711-04 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO NA INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 62 DA LEI FEDERAL N. 6.880/80. APLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS ESTADOS-MEMBROS.

ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
-
Nos termos do artigo 62 da Lei Federal n. 6.880/1980, aplicável no âmbito dos Estados-membros, por força da jurisprudência do STF, a conclusão de que não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 172788159, na reclamação nº
1006637-26.2021.8.11.0003,
do 1º Juizado Especial de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- da ausência de direito de promoção de policial militar na inatividade.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da impossibilidade de promoção na inatividade.

O Recorrido foi transferido, a pedido, para a inatividade, mediante reserva remunerada pelo Ato de nº 4.202/2019 em 1/10/2019, contudo, o pedido de promoção somente foi requerido em momento posterior, em 23/10/2020.

A Lei Federal n. 6.880/1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, no seu artigo 62, estabelece que:

““Art. 62. Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.”.”

Ressalta-se que o Estado-membro, no âmbito de sua competência, não pode legislar de modo a infringir a lei federal de regência, sob pena de violação ao princípio da simetria, do que decorre manifesta ilegalidade.

Nessa esteira, é certo que a Lei Estadual n. 10.076/2014, na parte que dispõe sobre a promoção por requerimento, e o artigo 47, do Decreto n. 2.268/2014, por serem contrários às normas gerais estabelecidas na legislação federal, são ilegítimos e extrapolam o seu âmbito de regulamentação.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado, quanto à impossibilidade de a lei estadual estabelecer benefício que não esteja de acordo com a legislação federal. Veja-se:

“EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROMOÇÃO DE POLICIAL-MILITAR AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR PELO MESMO ATO QUE O TRANSFERE PARA A RESERVA REMUNERADA: ART. 57, CAPUT E §§ 1º, 2º, 3º E 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 53, DE 30.08.90, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º, III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 68, DE 08.07.93. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO. 1. A regulamentação das promoções dos policiais-militares é tratada em leis que dispõem sobre normas gerais de organização das polícias-militares, as quais, por sua vez, estão sob reserva de lei federal (CF, art. 22, XXI).
O Estado-membro pode legislar sobre a matéria desde que de forma similar ao que dispuser a lei federal;
no caso, esta proíbe a concessão do especial privilégio impugnado (art. 24 do Decreto-lei nº 667/69 e art. 62 do Estatuto dos Militares - Lei nº 6.880/80). 2. O impugnado art. 57 afronta diretamente à lei federal, e não à Constituição, e, em consequência, sendo o caso de ilegalidade, não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, ficando prejudicado o pedido de medida cautelar.
(STF – TP - ADI 1540, rel. Ministro MAURÍCIO CORRÊA, TRIBUNAL - j. 25/06/1997 - DJe 16/11/2001). Grifei

O Superior Tribunal de Justiça também caminha no mesmo sentido:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – NÃO OCORRÊNCIA – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – PROMOÇÃO – PROVENTOS DO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR – LEI COMPLEMENTAR 53/1990, DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DOS MILITARES DESPROVIDO. 1. (...).
3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é a de que a Lei Complementar Estadual Sul-Mato-Grossense 53/1990, ao estabelecer condições mais favoráveis do que as previstas para o pessoal das Forças Armadas, possibilitando aos Militares estaduais, quando da passagem para a reserva remunerada, promoção para que recebam seus proventos referentes ao grau imediatamente superior, afrontou legislação federal (Decreto-Lei 667/1969 e Lei 6.880/1980) (AgRg na AR 4.380/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21.8.2015)
. 4. (...). (
STJ – 1ª T - AgInt no AREsp 193.048/MS - rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 18/05/2017 - DJe 25/05/2017). Grifei

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – PROMOÇÃO NA INATIVIDADE – PROVENTOS DO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 529/2014 AFRONTA O ART. 62 DA LEI FEDERAL N. 6.880/80 – RECURSO DESPROVIDO. A Constituição da República, no artigo 22, inc. XXI, estabelece que compete privativamente à União legislar sobre normas de organização, efetivos, material bélico, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.
A Lei Federal n. 6.880, de 09/12/1980 – Estatuto dos Militares, no artigo 62, veda a promoção por ocasião de transferência para a reserva remunerada ou reforma. Desse modo, a Lei Complementar Estadual n. 529/2014 estabeleceu, em afronta à legislação federal, condições mais favoráveis do que as previstas para o pessoal das Forças Armadas, ao possibilitar aos militares estaduais, quando da passagem para a reserva remunerada, promoção para que recebam seus proventos referentes ao grau imediatamente superior
.
(TJMT - CDPb - N.U 1007625-06.2016.8.11.0041 - rel. Desembargador MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, - j. 3/5/2022 – Dje 5/5/2022). Grifei

Deste modo, inviável a promoção pretendida pelo Recorrente pois o artigo 62 da Lei Federal n. 6.880/1980, veda a promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada, bem como não restou comprovada nenhuma causa impeditiva do requerimento de promoção no ano de 2019.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, julgando IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023